Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos pela apelante1, os litigantes convencionaram a resolução dos conflitos de interesses que as enlaçam mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, requerendo sua homologação. Ressalte-se que a Defensoria Pública, que assiste o apelado, tivera ciência do termo de concessão de dívida e promessa de pagamento e não impugnara seus termos. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição alcançada, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo formulado pela autora. Honorários advocatícios e custas finais, conforme o convencionado. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Id 35250241